Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO FURTOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos quatro crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas, sobretudo pelos registros de imagem dos locais do delito e do sistema de monitoramento de trânsito do Distrito Federal, bem como pelas declarações das vítimas e pelo depoimento judicial das testemunhas policiais que participaram de investigações prévias do presente caso, não há que se falar em absolvição.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, se a fundamentação da sentença não está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se inidônea.
4. Conforme vem reiteradamente decidindo esta Corte de Justiça, o prejuízo da vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, exceto quando for de elevada monta, o que não restou demonstrado nos autos.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
6. Não obstante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada pela prática de quatro crimes contra o patrimônio, em continuidade delitiva, deve ser mantido o regime inicial fechado, ante a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais e do reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, por quatro vezes, c/c o artigo 71, caput, todos do Código Penal (furtos qualificados pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de agentes em continuidade delitiva), afastar a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, bem como reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.